Tribunal: TJES
Processo: 0005020-71.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005020-71.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
APELADO: TECTON COMERCIO EXTERIOR LTDA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator - Sessão dia 29/11/2022.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005020-71.2018.8.08.0024

APELANTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A

APELADA:
TECTON COMERCIO EXTERIOR LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GOL LINHAS AÉREAS S/A
contra a r. sentença de fls. 176/196, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
TECTON COMERCIO EXTERIOR LTDA
., condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos materiais advindos do cancelamento de voo.

Em suas
razões recursais
, aduz a apelante, em suma, que a r. sentença merece reforma, haja vista que: (i) o cancelamento do voo se deu por força da reestruturação da malha aérea, motivo alheio à sua vontade; (ii) comunicou previamente à agência de viagens o cancelamento, cabendo a essa informar a modificação ao consumidor; e (iii) inexistem danos materiais a serem indenizados (fls. 210/219).

A apelada ofertou
contrarrazões
, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 225/229).

Pois bem.

Restou demonstrado que houve o cancelamento do voo n. 2177, contratado pela empresa apelada, cuja origem era Vitória e o destino São Paulo, na data inicialmente prevista de 01/05/2015 (fl. 71).

Aduz a apelante que a referida alteração se deu por conta da reestruturação da malha aérea, motivo alheio à sua vontade.

Acerta desse ponto, entende este e. Tribunal de Justiça que “
Para que o cancelamento unilateral encontre agasalho no ordenamento jurídico vigente, imprescindível que a companhia aérea comprove, de modo efetivo, ter adotado essa providência por razões de ordem técnica ou de segurança, como já decidiu a Corte Superior de Justiça
” (TJES, Apelação Cível n. 024170012470, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/04/2019, p. 03/05/2019).

Ocorre que, no caso, tal como decidiu o d. Juízo de origem, “
a empresa aérea não acostou aos autos qualquer documentação nesse sentido, a fim de comprovar que, de fato, seus serviços se quedaram prejudicados em razão de suposta alteração na malha aérea. Assim, a Demandada não provou a existência da excludente de responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia
” (fls. 188/189).

Para além disso, alega a apelante que, em atendimento às normas da ANAC, comunicou previamente à agência de viagens o cancelamento do voo, cabendo a essa informar tal fato ao passageiro.

Essa alegação, porém, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, em que o dever de informação é um dos anexos da boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais (CC, art. 422
1
). Desse modo, a comunicação à agência de viagens não é suficiente para retirar da companhia aérea o dever de comunicar diretamente ao passageiro o cancelamento do voo, ou o dever de assegurar-se de que a informação foi devidamente repassada. Nessa linha, notemos:

RESPONSABILIDADE CIVIL – Transporte aéreo nacional –
Cancelamento do voo inicialmente contratado, em razão de readequação de malha aérea, sequer comprovada - Fortuito interno, que não tem o condão de afastar a responsabilidade objetiva do transportador
– Excludente de responsabilidade civil não verificada - Chegada ao local de destino com atraso de aproximadamente dez horas - Relação de consumo – Hipótese em que o consumidor poderia optar por acionar a companhia aérea e/ou a empresa intermediadora da venda dos bilhetes - Aplicação da regras previstas no Código de Defesa do Consumidor - Falha na prestação de serviço caracterizada –
Alegada comunicação prévia do cancelamento à DECOLAR que não surtiu efeito, visto que não foi repassada ao passageiro - Dever de indenizar configurado
– [...] – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP Apelação Cível n. 1013916-07.2020.8.26.0577; Rel. Des. Heraldo de Oliveira, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 10/09/2021, p. 10/09/2021)

Por fim, argumenta a apelante que a apelada não comprovou os alegados danos materiais advindos do cancelamento do voo.

Não há razão na tese recursal, posto que, como minuciosamente apontado pelo d. Juízo de origem, a apelada comprovou satisfatoriamente a ocorrência daqueles danos, a partir da juntada da seguinte documentação:

(i) Projeto de participação de empresas brasileiras na “
Stone Fair
”, com preenchimento do “Compromisso de participação” por parte da apelada, o que comprova a ida à Feira referida (fls. 32/37);

(ii) Reserva do “
Stand
” n. 29, por meio do e-mail de fl. 40;

(iii) Pagamento para participação do evento no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), divididos em quatro parcelas de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) (fls. 48/54);

(iv) Pagamento adicional de R$ 6.114,14 (seis mil, cento e quatorze reais e quatorze centavos) para a remarcação das passagens aéreas (fls. 73/76);

(v) Declaração de cancelamento emitida pela companhia aérea apelante (fl. 71)

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão do efeito translativo do recurso,
altero de ofício a r. sentença
, que (i) deixou de arbitrar os índices de correção monetária e juros moratórios, e (ii) fixou honorários sucumbenciais com base no valor atualizado da causa quando deveria tê-lo feito com base no valor da condenação, sendo ambas as matérias de ordem pública.

Dessa maneira, a condenação ao pagamento de danos materiais será acrescida de correção monetária, pelo índice INPC/IBGE
2
, entre o período compreendido entre o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ
3
) e a citação. Após a citação, deverá incidir juros de mora, pela Taxa SELIC (CC, arts. 405
4
e 406
5
).

Já considerando o trabalho adicional recursal, fixo os honorários sucumbenciais devidos pela apelante ao patrono da apelada em
12%
(doze) por cento do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º
6
).

É como voto.

1

Art. 422.
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

2
[...]. 6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.
7. O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível 048140225706, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/05/2022, p. 27/05/2022)

3
“
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
” (Súmula 43 do STJ)

4

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

5

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

6

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] §
2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: [...].

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – CANCELAMENTO DE VOO – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO PASSAGEIRO ACERCA DO CANCELAMENTO – DANOS MATERIAIS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO QUANTO AOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, BEM COMO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

1.
“Para que o cancelamento unilateral encontre agasalho no ordenamento jurídico vigente, imprescindível que a companhia aérea comprove, de modo efetivo, ter adotado essa providência por razões de ordem técnica ou de segurança, como já decidiu a Corte Superior de Justiça” (TJES, Apelação Cível n. 024170012470, Rel. Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 23/04/2019, p. 03/05/2019);

2.
Ocorre que, no caso, tal como decidiu o d. Juízo de origem, “
a empresa aérea não acostou aos autos qualquer documentação nesse sentido, a fim de comprovar que, de fato, seus serviços se quedaram prejudicados em razão de suposta alteração na malha aérea. Assim, a Demandada não provou a existência da excludente de responsabilidade invocada, ônus que lhe incumbia
” (fls. 188/189);

3.
Alega ainda a apelante que, em atendimento às normas da ANAC, comunicou previamente à agência de viagens o cancelamento do voo, cabendo a essa informar tal fato ao passageiro. Essa alegação, porém, não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, em que o dever de informação é um dos anexos da boa-fé objetiva, princípio que rege as relações contratuais (CC, art. 422). Desse modo, a comunicação à agência de viagens não é suficiente para retirar da companhia aérea o dever de comunicar diretamente ao passageiro o cancelamento do voo, ou o dever de assegurar-se de que a informação foi devidamente repassada;

4.
Demonstrada a ocorrência dos danos materiais, esses devem ser indenizados;

5.
Recurso conhecido e desprovido;

6
.
A condenação ao pagamento de danos materiais será acrescida de correção monetária, pelo índice INPC/IBGE, entre o período compreendido entre o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e a citação. Após a citação, deverá incidir juros de mora, pela Taxa SELIC (CC, arts. 405 e 406);

7
.
Honorários sucumbenciais fixados em 12% (doze) por cento sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

DECISÃO
Por unanimidade, negar provimento ao recurso e alterar de ofício a r. sentença quanto aos consectários legais e aos honorários de sucumbência, nos termos do voto do Relator.